Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1016797-56.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DRA. PATRÍCIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: RICARDO RODRIGUES DE SENA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Defensora Pública da comarca de Primavera do Leste, Dra. Patrícia Vieira dos Santos Fernandes, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Ricardo Rodrigues de Sena, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Ação Penal n. 4020-76.2019.8.11.0037, cód. 228937, mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 11/6/2019 [vide id. 51769486, p. 71], decorrente de prisão temporária datada de 07/6/2019 [id. 53769486, pp. 71-74, cópia no id. 53769487, pp. 11-14], convolada em preventiva [vide decisão de 12/7/2019, id. 53769487, pp. 28-31], em razão da imputação da prática do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado, perpetrado em concurso com Alan Christian Vieira de Souza, mediante disparos de arma de fogo, contra a vítima Carlos William Silva Gomes, crime datado de 06/10/2018, por volta de 01h, na avenida Florianópolis, altura do n. 2428, bairro Cohab Jaime Campos, em Primavera do Leste.
Sustenta a impetrantes a desnecessidade de preservação da prisão preventiva irrogada ao paciente, cuja decisão respectiva, segundo assere, não demonstra a presença concreta de quaisquer dos pressupostos do art. 312 do CPP, verbis:
“[...] o decreto prisional do paciente está embasado em fundamentos genéricos e em situações hipotéticas, o que é inadmissível pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Em consequência disso, o paciente permanece com mandado em aberto sob o fundamento de que sua prisão era imprescindível, vez que não é cabível outra medida em substituição da prisão preventiva, mesmo que as condições pessoais do agente sejam favoráveis, a segregação se mostra necessária para garantir a ordem pública, evitando inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza.
Chega-se ao absurdo de decretar a Prisão do Paciente, em razão da testemunha principal do processo estar em um relacionamento com o outro Réu, sendo o paciente muito prejudicado, pois este não responde a outro processo, e, ademais, vem colaborando com a justiça, se apresentando em todos os atos processuais, com residência fixa e ocupação licita.
Além disso, o fato de decretar a prisão preventiva do paciente não resguarda a instrução processual. Senão vejamos. O fato delituoso aconteceu em 06 de Outubro de 2018, há um ano atrás, constando nos autos que a testemunha principal Aline e o corréu Alan reataram o relacionamento, sem que isso pudesse prejudicar a Instrução Processual. O único fato claro é que a decretação da Prisão Preventiva do Acusado não põe risco algum a ordem pública, e a autoridade coatora não demonstra isso nos autos” [sic inicial, p. 6-7].
Salienta, ainda, que o paciente, além de possuir residência no distrito da culpa, não responde a outros processos criminais, sendo primário, e em nenhum momento obstaculizou a instrução criminal, o que o faz merecedor da ordem de liberação provisória.
Pede a concessão initio litis da tutela emergencial, expedindo-se o “necessário para a célere efetivação dessa medida, com a imediata expedição do contramandado de prisão” [inicial, p. 16] e a restituição do ius ambulandi sob o contexto da presença de constrangimento ilegal, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 53769486 a 53769488.
A impetração foi originariamente distribuída por sorteio ao eminente Des. Paulo da Cunha [id. 53766496].
Contudo, considerando que o termo de pesquisa constante do id. 53794995, apontou a presença de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de Magistrado, o feito foi redistribuído nos termos da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 53847471].
É o relatório. DECIDO.
Neste momento processual, de cognição restrita e superficial, não é possível inferir a aventada clareza da teratologia jurisdicional.
A imputação refere-se, ao que descreve a denúncia constante do id. 53769486, pp. 2-4, de crime passional, motivado por ciúme, em que o paciente Alan, presenciando a ex-namorada Aline dos Santos Costa, em companhia da vítima, combinou com Ricardo a prática do crime de homicídio.
Com efeito, estando a vítima com a namorada Aline nas dependências da conveniência Central Beer, em 05 de outubro de 2018, Alan percebeu a presença de ambos, tendo passado a proferir ameaças de morte e xingamentos contra Aline e a vítima, quebrando o capacete de Aline e intuindo inclusive chegar às vias de fato, mas foi contido por circunstantes.
Por força desse entrevero, Aline e a vítima saíram do local, mas, em razão do conluio existente entre Alan e Ricardo, foram abordadas no local declinado na denúncia, avenida Florianópolis, n. 2428, por Ricardo e uma terceira pessoa não identificada, os quais estavam fazendo uso de uma motocicleta. Ricardo, armado que estava, efetuou vários disparos contra a vítima Carlos, atingindo-a na região do pescoço, ombro direito, mão direita e antebraço esquerdo, ferimentos esses que somente não lhe causaram a morte por motivos alheios à vontade do autor material do crime.
De acordo com a decisão invectivada, a testemunha Aline esclareceu perante a autoridade policial que, embora Alan não estivesse no local, foi ele quem desejava a morte da vítima, o que comprova por ter Alan ameaçado a vítima e Aline ainda nas dependências da Central Beer, bem como enviado à vítima Carlos um áudio pela rede social facebook, em que o ameaçava de morte, salientando ainda que quem pilotava a motocicleta na hora do atentado à vida da vítima era Ricardo, amigo de Alan, pessoa que se encontrava na Central Beer quando houve o primeiro entrevero.
Embora Ricardo e Alan neguem serem coautores da tentativa de homicídio, subsistem até o momento, a suspeita de que ambos podem ter se mancomunado em sentido a dar cabo à vida da vítima, em razão do excessivo ciúme que Alan sentia de sua ex-namorada Aline, mesmo estando separados há mais de três anos, configurando o fumus comissi delicti.
A propósito da menção a respeito do periculum libertatis, a autoridade judiciária de origem esclarece no decreto preventivo que os fatos são concretamente graves, “[...] consubstanciada pela absoluta indiferença dos investigados pelas leis e autoridades constituídas, eis que, de acordo com as investigações, efetuaram diversos [disparos de arma de fogo] na vítima, inclusive em regiões letais, como pescoço, em plena via pública, mais precisamente no interior de um estabelecimento social, o que afeta sobremaneira a ordem pública” [id. 53769487, p. 29], de modo que a cautelaridade se refere à necessidade de resguardar a ordem pública.
Embora seja possível aventar a ausência de identidade com os pressupostos da prisão preventiva de Alan - já enfrentados anteriormente nos autos de HC PJe 1001812-82.2020.8.11.0000 – ou seja, não são necessariamente os mesmos, as aduções postas pela autoridade judiciária de origem para justificar a prisão preventiva deste paciente não são de todo desarrazoadas, estando calcadas em possível ofensa da ordem pública; nesse cenário, é importante primeiramente colher as informações da autoridade judiciária de origem, para que esclareça, inclusive, o objeto e pé da ação penal respectiva, bem como, os motivos da prisão preventiva.
Assim, sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator